Tribunal: TJSP
Processo: 2181629-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181629-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
GUILHERME TORRES CASTRIOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
2
Voto no 3235
Habeas Corpus Criminal Processo no 2181629-72.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São José dos Campos Plantão Judiciário 46a CJ
Paciente: Guilherme Torres Castrioto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente
Guilherme Torres Castrioto, preso pela suposta prática do delito
previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo da
Vara Plantão Comarca de São José dos Campos, que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.
Sustenta a impetrante que o paciente é
primário, e quantidade de drogas apreendida é pequena. Argumenta que
a decisão que decretou a prisão preventiva é inidônea e desproporcional,
cabendo medida cautelar diversa da prisão, além do fato de que a
fundamentação utilizada teve como base a gravidade ínsita do delito.
Aduz que a prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser aplicada
somente em situações excepcionais. Assevera que deve ser considerada
a atual situação da pandemia da COVID-19, que coloca em risco a saúde
dos custodiados, uma vez que a prisão desnecessária pode causar danos
irreparáveis à toda população carcerária. Acena pela aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
3
medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal. Requer a concessão LIMINAR da ordem para
revogar a prisão preventiva, mediante imediata EXPEDIÇÃO de
ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 22/24), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 34/36).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.39/48).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
Vara Plantão Comarca de São José dos Campos, que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
4
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que, no dia 31 de julho de
2020, por volta das 6h45, na rua Benedita Aparecida Bento Leopoldino,
178, Jardim Sul, em São José dos Campos, GUILHERME TORRES
CASTRIOTO, qualificado nas fls. 4 e 20, agindo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava um tijolo
de maconha prensada e 4 porções de tamanhos variados da mesma
droga, com peso líquido total de 798,8 gramas, 2 tijolos de crack,
subproduto da cocaína, e diversas pedras de crack de tamanhos
variados, com peso líquido total de 2.291,2 gramas (fls. 11/12, 21/27 e
32/37). O crime foi cometido em ocasião de calamidade pública. O
denunciado guardava em sua casa, em uma edícula nos fundos do
imóvel, expressiva quantidade de maconha e de crack. Ao todo, ele
possuía pouco mais de 3 kg de drogas, distribuídos em porções a granel
prensadas e porções grandes, médias e pequenas. Ele também guardava
tubos contendo sementes, balanças, facas e embalagens vazias, que
seriam utilizadas para a preparação de entorpecentes. Naquela manhã,
policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela
1a Vara Criminal de Taubaté no Processo 1505070-91.2020.8.26.0625,
em investigação destinada a apurar o envolvimento do denunciado em
crime de roubo majorado (fls. 28/29). Os investigadores foram
atendidos pelo indiciado, que os conduziu à edícula utilizada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
5
dormitório. Ali, os policiais encontraram e apreenderam: uma porção
de maconha prensada na forma de tijolo e 4 porções de tamanhos
variados da mesma droga; 17 tubos transparentes e um recipiente
plástico contendo sementes; 2 pedras grandes, do que aparentava ser
crack, na forma de tijolo, mais 4 pedras grandes, 9 pedras médias e
diversas pedras pequenas da mesma substância; duas balanças digitais
de precisão, 4 facas, 18 tubos transparentes vazios, telefone e outros
petrechos (fls. 11/12). Aos investigadores, o denunciado alegou ter
recebido as drogas em pagamento por um serviço de transporte. À
autoridade policial, ele negou o crime e alegou que toda aquela droga
era destinada ao seu consumo pessoal. (fls.132/134)
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais,
a
diversidade
e
quantidade
exacerbada de entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de
profissionalismo, pois, na maioria das vezes, corresponde ao intuito de
ampliar o espectro de possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa 04 anos de reclusão, o que permite a decretação da
prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Trata-se de crime
gravíssimo, tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
6
crimes estes equiparado a hediondo
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
7
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.50/51): “[...]Os policiais, em cumprimento de
mandado de busca e apreensão expedido pela 1a vara criminal de
Taubaté, deslocaram-se até o imóvel do averiguado e ali apreenderam
drogas de natureza variada (01 tijolo de 'maconha', 04 porções de
'maconha', porções de crack com dimensões variadas, notadamente dois
tijolos), além de petrechos destinados à separação e acondicionamento
de entorpecentes
balanças digitais, dichavador e tubos vazios
(fls.11/12). Ouvido perante autoridade policial, negou a traficância,
sustentando que a droga seria para consumo próprio (fl.4) A quantidade
e natureza da droga apreendida, além das circunstâncias da prisão,
revelam a intensidade do comércio ilícito e periculosidade do agente, do
que se conclui que em liberdade tornará a delinquir. A prisão, logo, é
imperiosa como garantia da ordem pública, sendo insuficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
8
acautelá-la medidas diversas. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em
flagrante de GUILHERME TORRES CASTRIOTO em PREVENTIVA
[...].”
E ainda, na decisão de fls.58/63: “No feito no
1505070-91.2020.8.26.0625, em trâmite neste juízo, averigua-se o
envolvimento do autuado em crime de ROUBO QUALIFICADO.
Segundo se depreende daqueles autos, a autoridade policial
encarregada das investigações apurou que um veículo que pode ter sido
utilizado na empreitada delituosa pertence à pessoa do autuado,
Guilherme Torres Castrioto, residente na comarca de São José dos
Campos. Assim, para aprofundamento das investigações representou
pela concessão de ordem de busca e apreensão para o endereço do
investigado. E foi isso que se deferiu, a realização de busca e apreensão
de "ARMAS, APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR E OUTROS
OBJETOSRELACIONADOS AO CRIME EM APURAÇÃO" (sic),
conforme se pode observar no mandado de fls. 28/29.Todavia, ao que se
tem dos autos, quando do cumprimento do mandado descortinou-se
situação de flagrante delito que ensejou a prisão do investigado pela
prática de outro crime, qual seja, TRÁFICO DE DROGAS.”
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
9
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
10
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
11
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há risco
real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido e que
o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de
concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua
saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181629-72.2020.8.26.0000 -Voto no 3235
12
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à
ordem pública evidente, ainda que seja primário e tenha residência
fixa. Medidas do art. 319 CPP que são insuficientes. Pandemia
Covid-19 que não implica desencarceramento sem critério. Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
no
2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto
- 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020) grifei
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA